Tribunal: CARF
Processo: 10830.004543/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004543/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.438 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
M.SENNA MARKETING E INCENTIVOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
ALEGAÇÃO ABSTRATA.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente
para a desconstituição do lançamento tributário. Não há fundamento fático que
autorize alteração ou cancelamento do lançamento original

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004543/2007-61
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.438 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004543/2007-61

Relatório
Nos termos do relatório fiscal (fls. 07/08), foi o presente Auto de Infração lavrado
contra a pessoa jurídica acima identificada, por ter deixado de apresentar diversos documentos,
relativos às informações cadastrais, financeiras e contábeis. Como se sabe, tal situação constitui
infração ao inciso III do art. 32 da Lei n° 8.212/91, c/c Regulamento da Previdência Social –
RPS. Consta dos autos a informação de que a autuada incorreu em circunstância agravante, por
conseguinte, aplicou-se a multa mínima prevista nos arts. 92 e 102 da Lei n°8.212/1991.
A autuada apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese, que não há
qualquer fundamento na afirmativa da agente fiscal que os fatos ocorridos visavam evitar a
fiscalização; que inexiste qualquer interesse da fiscalização na relação de seus clientes; que todas
as notas fiscais estavam e estão à disposição da fiscalização; que não há qualquer dispositivo
legal que obrigue o contribuinte a fornecer "disco magnético", uma vez que as informações ali
contidas não são de interesse da fiscalização; que seus livros estão perfeitos; que o seu contrato
social encontra-se devidamente registrado, conforme cópia que junta; e que tampouco tem
fundamento a alegação de que não estaria regular, como se verifica do alvará expedido pela
prefeitura, conforme cópia anexa.
Consoante o inciso III do art. 32 da Lei n° 8.212/91, regulamentado pelo inciso III
do art. 225 do Decreto n° 3.048/99, a empresa está obrigada a prestar à Secretaria da Receita
Previdenciária - SRP todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dessa
secretaria. Porém, ocorreu que o contribuinte deixou de proceder dessa forma, como se verifica
do relatório fiscal (fls 07/08). Por conseguinte, verificada a ocorrência de infração ao dispositivo
acima referido, lavrou-se o presente.
Em que pesem os esforços expendidos pela impugnante em seus arrazoados, os
mesmos não têm o condão de ilidir o procedimento fiscal pois quanto à alegação que não há
qualquer fundamento na afirmativa da Sra. Agente que os fatos ocorridos visavam evitar a
fiscalização, oportuno esclarecer que foram detalhados os fatos que deixam evidentes que a
autuada obstou a ação fiscal.
Quer porque sua sede não traz o número do prédio e, também, porque a caseira
do local desconhece que ali funcione alguma empresa., quer porque dificultou o recebimento do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD, restou evidente a intenção em dificultar a fiscalização. E, ainda, porque os
documentos solicitados foram apresentados parcialmente.
Portanto, vê-se, pois, que a Autuada, diversamente do alegado, em nenhum
momento procurou atender à fiscalização. Pelo contrário, pois todas os fatos acima transcritos
foram no sentido de dificultar a ação fiscal. E ainda não prestou todas as informações solicitadas.
Portanto, é imprópria a menção da Autuada ao § 2o do art. 33 da Lei n°
8.212/1991, pretendendo com isso questionar o interesse da fiscalização em exigir os
documentos em questão. Isto porque o procedimento de fiscalização da empresa se constitui em
uma das prerrogativas do Auditor-Fiscal.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.438 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004543/2007-61

À parte da controvérsia estabelecida pela Autuada em relação aos documentos que
deixou de apresentar, vale ressaltar que foi oportuna e devidamente intimada (fls. 11), para que
apresentasse os documentos que especifica no dia 21/09/2006. Por conseguinte, considerando
que nesse dia e hora deixou de atender tal intimação, temos que descumpriu uma obrigação. Pelo
que o presente encontra-se corretamente lavrado.
Acrescente-se que a obrigatoriedade da apresentação dos arquivos digitais ou
assemelhados está fundamentada no § 22 do art. 225 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/1999. Portanto, diversamente do alegado, há dispositivo
legal que obriga o contribuinte a apresentar seus arquivos magnéticos.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
O processo estava suspenso por conta da ausência de depósito recursal. Mas tendo
em vista a atual dispensa ao depósito, passa esse colegiado a analise do mérito do Recurso
Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Do ônus probatório

Após detida análise dos autos, entendo que é possível constatar que o
contribuinte não evidenciou o que alega.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.438 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004543/2007-61

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.438 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004543/2007-61

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital